Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-23.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel usado - Pretensão redibitória julgada procedente, improcedentes as pretensões reparatórias dos danos moral e material – Vícios constatados no veículo dentro do prazo legal que, no mínimo, lhe diminuíam o valor – Vendedora que, a despeito de instada, quedou-se inerte, dando ensejo à redibição do contrato – Decote de ofício da sentença, da condenação imposta ao autor

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel usado - Pretensão redibitória julgada procedente, improcedentes as pretensões reparatórias dos danos moral e material – Vícios constatados no veículo dentro do prazo legal que, no mínimo, lhe diminuíam o valor – Vendedora que, a despeito de instada, quedou-se inerte, dando ensejo à redibição do contrato – Decote de ofício da sentença, da condenação imposta ao autor do pagamento de encargos da sucumbência, a pretexto de que a sucumbência foi reciproca – Ré revel – Apelação não provida, com observação.